Tribunal: TJPA
Processo: 0809899-38.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809899-38.2019.8.14.0040
APELANTE: THALISSON THIAGO DE LIMA E LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC.
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 489 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE ABRIL DE 2016, APÓS A CONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
THALISSON THIAGO DE LIMA E LIMA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
que declarou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. n° 0809899-38.2019.814.0040), ajuizado contra
o

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Em síntese da
petição inicial
(id 3676661), o autor/apelante
Thalisson Thiago de Lima e Lima, servidor público,
ajuizou pedido de Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Parauapebas, executando a Sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo (processo n° 0000086-27.2003.814.0040), impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, alegando que o município executado foi condenado a reajustar os vencimentos de todos os servidores públicos municipais efetivos, nos termos das Leis Municipais n° 4.230/02 e 4.236/2002, destacando o trânsito em julgado da decisão.

O servidor público municipal argumenta possuir direito ao reajuste sobre o seu salário base, requerendo a procedência do pedido, para que o município executado efetue o pagamento do valor de R$ 5.168,61 (cinco mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente aos valores retroativos que entende devidos e não quitados, no período da data da posse em 19/04/2016 até fevereiro de 2018, data de implantação do reajuste pelo município, conforme planilha de cálculo. Juntou documentos.

O Juízo
a quo
, de plano, prolatou
Sentença,
julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora (id 3676779).

O autor interpôs Embargos de Declaração contra a decisão (id 3676782). O Município apresentou contrarrazões aos Embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3676787). O Magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos opostos, mantendo integralmente a sentença embargada, conforme decisão (id 3676789).

Inconformado, o autor
THALISSON THIAGO DE LIMA E LIMA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
pugnando pela reforma da Sentença.
Em suas
razões recursais
(id
3676792), o apelante, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, e após apresentar breve exposição dos fatos, suscitou, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, aduzindo violação ao artigo 489 do CPC, assim como, aduz a preliminar de nulidade da decisão por violação ao trânsito em julgado da Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança.

No mérito, requer a reforma da sentença, alegando possuir direito ao reajuste sobre o seu vencimento base, diante da Sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, transitada em julgado, afirmando que foi garantido expressamente a todos os servidores de cargos efetivos, requerendo o pagamento da indenização referente aos valores retroativos a partir da data da posse até a implantação do reajuste em fevereiro de 2018.

Sustenta que o reajuste é devido a partir da incorporação do percentual à Lei Municipal nº 4.230/2002,
afirmando, ainda, que o município teria aplicado o reajuste somente a partir de fevereiro de 2018
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de que seja assegurado o seu direito à plena execução da sentença com a aplicação do reajuste, objetivando receber os valores retroativos devidos e não quitados pelo município recorrido.

O
Município de Parauapebas
apresentou
contrarrazões

à Apelação

(id 3676796),
alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, defendendo a necessidade de indeferimento do pedido de gratuidade, assim como pugnou pela rejeição das preliminares suscitadas pela recorrente, aduzindo a inocorrência de nulidade por violação ao artigo 489 do CPC.

No mérito, sustenta que deve ser observado os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança, (processo nº 0000086-27.2003.814.0040), que teria contemplado apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação. Aduz, ainda, ser vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de Apelação no duplo efeito (id 3742830).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos (id 4133161).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

Passo a analisar as preliminares arguidas.

- Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de pagamento das custas processuais. Preliminar Rejeitada:

Preliminarmente, o Município apelado defende o não conhecimento do recurso de Apelação, com base na ausência de pagamento de custas processuais, defendendo a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante do rendimento bruto da parte recorrente.

A irresignação não merece prosperar.

Primeiramente, deve ser ressaltado que, na hipótese dos autos, após o ajuizamento do presente Cumprimento de Sentença, o Juízo
a quo
, sem a formação do polo passivo da demanda, pois não foi realizada a citação do município, proferiu a Sentença impugnada, decretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse processual do autor.

Ademais, diferentemente do alegado pelo Município apelado, pela análise dos documentos anexados à exordial, em especial, o termo de posse e os contracheques (id 3676663), o servidor público exerce o cargo de auxiliar administrativo, possuindo o vencimento base no valor de R$ 1.647,57 (um mil e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente ao ano de 2016, desta forma, diante da hipossuficiência, a parte possui direito à concessão do benefício da justiça gratuita, pois satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 98 e 99, §2° do CPC.

Nesse contexto, o recurso de Apelação oposto pelo apelante, deve ser conhecido, independentemente, do pagamento do preparo relativo às custas processuais, diante da concessão do benefício da justiça gratuita nesta instância.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada pelo município recorrido.

- Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Alegação de violação ao artigo 489 do CPC. Preliminar Rejeitada:

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da decisão, aduzindo negativa de prestação jurisdicional, ensejando violação ao artigo 489 do CPC, afirmando que o Juízo deixou de analisar o argumento referente ao pagamento realizado pela parte apelada a partir de fevereiro de 2018 referente ao reajuste.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Por oportuno, destaco o teor do artigo 489 do CPC, citado pelo apelante:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Na sentença impugnada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a sua decisão, por reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora, apresentando como argumentos a diferença entre a reposição e revisão remuneratória, bem como a insindicabilidade pelo Poder Judiciário de efetivar um aumento remuneratório, observando a Súmula vinculante n° 37 do STF, destacando a falta de interesse processual para os servidores públicos que ingressaram nos quadros funcionais posteriormente à concessão do reajuste, motivou também a decisão com base na existência de questão prejudicial externa, diante das decisões proferidas em duas outras ações de conhecimento ajuizadas pelo SINSEPPAR e a ampliação indevida dos substituídos processuais.

Assim, de acordo com os fundamentos adotados na Sentença recorrida, conclui-se que a decisão apresenta todos os elementos necessários, estando devidamente fundamentada com argumentos suficientes e capazes a respaldá-la para a conclusão adotada ao decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com base na ausência de interesse processual.

Destarte, a decisão recorrida é clara ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora e da impossibilidade de ampliação da
extensão subjetiva da coisa julgada
no mandado de segurança coletivo, desta forma, o fato da servidora recorrente receber em seus vencimentos
a rubrica “reajuste judicial” a partir de fevereiro/2018 não é capaz de modificar o entendimento adotado de ausência de interesse processual,
logo a consequência lógica é a inexistência de direito da servidora ao recebimento dos valores retroativos, tendo em vista que a
recorrente carece de legitimidade ativa para promover a ação de execução individual da Sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo.

Sobre a questão, como é cediço,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV do CPC.

Acrescento, que em recente entendimento já sob o pálio do CPC de 2015, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, senão vejamos:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

Portanto, observa-se que o artigo 489, § 1º, IV do CPC teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Pelo exposto, não há se que falar em negativa de prestação jurisdicional, por não restar configurada violação ao artigo 489 do CPC, razões pelas quais
rejeito a preliminar suscitada
.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por violação ao trânsito em julgado. Preliminar que se confunde com o mérito:

O apelante aduziu a preliminar de nulidade da Sentença por violação ao trânsito em julgado da Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança.

Verifica-se que a questão suscitada na presente preliminar se confunde com o mérito e será devidamente analisada no momento oportuno.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito do recurso.

- MÉRITO:

No caso vertente, verifica-se que o cerne recursal diz respeito a analisar a presença ou não de legitimidade e de interesse processual do autor/apelante, servidor do Município de Parauapebas, que ingressou no serviço público em 19/04/2016, para requerer o cumprimento da Sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.0040), decisão que transitou em julgado em maio de 2007, objetivando o reconhecimento do direito ao reajuste concedido aos servidores municipais de Parauapebas.

Neste ponto, vale destacar a parte dispositiva da Sentença prolatada no Mandado de Segurança Coletivo, objeto do presente Pedido de Cumprimento de Sentença formulado pela autora/apelante, a seguir transcrita:

“SENTENÇA

Processo n.° 7809/2003

MANDADO DE SEGURANÇA

(...)

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Ressalta-se que a Sentença proferida foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de Apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão.

Por sua vez, no caso em análise, o Juízo
de primeiro grau
proferiu Sentença, declarando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, justificando que teriam direito ao reajuste somente aqueles servidores públicos municipais efetivos à época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito, sendo que tal direito não poderia ser ampliado aos servidores que ingressaram posteriormente no serviço público municipal, como no caso do recorrente, que
ingressou no quadro de servidores efetivos do Município de Parauapebas somente a partir de abril de 2016
, no cargo de
Auxiliar Administrativo
, conforme Termo de Posse (id 3676662).

Nesse contexto, observa-se que a Sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação no ano de 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, o apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas somente a partir do mês de
abril de 2016
, conforme Termo de Posse e contracheques (id 3676662), quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada, não sendo atingida pelos efeitos da decisão.

Destarte, observa-se que a tese sustentada pelo apelante de ofensa à coisa julgada carece de amparo legal, pois a sentença recorrida se limitou a aplicar corretamente os limites da coisa julgada, justificando que os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança coletivo seriam restritos aos servidores de cargo de provimento efetivo que preenchessem os requisitos para a concessão da progressão, a quando da edição da Lei Municipal n° 4.230/02.

Com efeito, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, resta patente a impossibilidade de ampliação irrestrita dos efeitos da decisão prolatada no Mandado de Segurança Coletivo para todos os servidores públicos do município de Parauapebas de forma indistinta, ou seja, os efeitos da decisão que assegurou o reajuste pretendido pelo recorrente não se aplica para todos os servidores municipais que ingressaram no serviço público após a constituição da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA
O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Por fim, reitero o entendimento de que a simples concessão de reajuste ao Apelante por parte do município apelado a partir de fevereiro/2018, sob a rubrica de “reajuste judicial”, não enseja a modificação do entendimento quanto à ausência de interesse processual do recorrente para promover a ação de execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo, não podendo ser ampliada a extensão subjetiva da coisa julgada, conforme a orientação firmada pelo STJ.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE AGOSTO DE 2011, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. A legitimidade ad causam constitui condição da ação e traduz hipótese prevista objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo

(4209500, 4209500,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n° 0808643-60.2019.814.0040,
Relator Roberto Gonçalves de Moura,
Data de Julgamento 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, TJ/PA)”

No mais, registro que conceder o reajuste pretendido, seria violar flagrante a premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da Constituição Federal/88, a qual estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Portanto, o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida, diante da falta de interesse processual para os servidores públicos que ingressaram nos quadros funcionais do município, posteriormente à concessão do reajuste, observando-se os limites subjetivos da coisa julgada, em razão da inviabilidade da extensão dos efeitos da decisão judicial a terceiros, como no caso do autor/apelante.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021